Tribunal: TJES
Processo: 5009130-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009130-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros

AGRAVADO: STONE BANK PEDRAS NATURAIS LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CONSÓRCIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que concedeu tutela antecipada para suspender a cobrança direta das parcelas de 64 cotas de consórcio contratadas por Stone Bank Pedras Naturais e John Lucas Thomazini, determinando o depósito judicial dos valores mensais. A agravante busca a reforma da decisão, alegando ausência de probabilidade do direito, inexistência de urgência, prejuízo ao grupo de consorciados e perigo de dano inverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência consistente na suspensão da cobrança das parcelas de consórcio; (ii) estabelecer se a suspensão deve alcançar a integralidade das cotas ou apenas aquelas diretamente afetadas por eventual inadimplemento contratual da administradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão integral das parcelas consorciais revela-se desproporcional, diante da constatação, em cognição sumária, de que o inadimplemento alegado atinge apenas parte das cotas contratadas, sendo que várias foram contempladas e usufruídas pelos agravados.

4. A negativa genérica da agravante quanto à transferência de cotas e à avaliação dos bens, sem informação prévia fundamentada, indica violação ao dever de informação previsto nos arts. 4º, IV, e 6º, III, do CDC.

5. A existência de cláusula contratual e cartilha impeditivas da aquisição de imóveis foreiros à União não supre, por si só, a obrigação de informar de modo claro e inequívoco as limitações contratuais aos consumidores, não havendo prova inequívoca de que tais documentos foram de fato entregues ou assinados pelos agravados.

6. A ausência de elementos concretos que demonstrem, com clareza, a extensão do alegado prejuízo aos demais consorciados não afasta o risco potencial à arrecadação do grupo consorcial, especialmente diante dos elevados valores envolvidos.

7. A complexidade fática do litígio, com comunicações incompletas e divergentes entre as partes, impõe maior dilação probatória para apuração adequada das alegações de inadimplemento e quebra de confiança contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da cobrança de parcelas de consórcio por meio de tutela antecipada exige a demonstração específica de inadimplemento ou falha contratual da administradora em relação às cotas afetadas.

2. A suspensão integral de pagamentos consorciais deve ser evitada quando o inadimplemento alegado é parcial, sob pena de configurar medida desproporcional.

3. A negativa genérica de atos administrativos que impactam direitos do consumidor, sem informação adequada, configura violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, art. 13; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, IV, e 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.350152-7/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
STONE BANK PEDRAS NATURAIS EIRELI e JOHN LUCAS THOMAZINI
, ora agravados, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de determinar a suspensão da cobrança direta das parcelas dos contratos de consórcio estabelecidos entre as partes, determinando que os autores efetuem, mensalmente, o depósito judicial dos valores correspondentes às parcelas vencidas e vincendas.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) não restou demonstrado o requisito da probabilidade do direito, uma vez que os fatos narrados na exordial decorreram, em verdade, da desídia dos próprios agravados quanto à entrega da documentação necessária; (ii) os contratos de consórcio vêm sendo regularmente cumpridos, inclusive com liberação de diversas cartas de crédito; (iii) a medida imposta causa prejuízo direto ao grupo de consorciados, ao reduzir a arrecadação do fundo comum e, por consequência, o número de contemplações mensais; (iv) os agravados não demonstraram qualquer urgência que justificasse a antecipação dos efeitos da tutela, sendo os fatos narrados pretéritos e sem atualidade; (v) a decisão desconsiderou o perigo de dano inverso, decorrente da redução da arrecadação e do comprometimento do funcionamento do grupo de consórcio.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece parcial acolhida
.

Como se vê dos autos, incumbe examinar se estão presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência requerida por STONE BANK PEDRAS NATURAIS EIRELI e JOHN LUCAS THOMAZINI, na instância primeva, consistente na suspensão dos pagamentos mensais das 64 cotas de consórcio contratadas, em virtude de obstáculos criados após a contemplação dos requerentes, que totalizariam três milhões em créditos contemplados, porém, não entregues aos autores.

Alegam os autores, em suma, a (i) exigência de requisitos não previstos inicialmente; (ii) a negativa de transferência de cotas; (iii) a não disponibilização de cotas contempladas; (iv) a indevida avaliação dos bens envolvidos.

Neste ponto, reitero que, como assentado na r. decisão agravada e no
decisum
pelo qual indeferi o efeito suspensivo ao recurso, depreende-se dos elementos coligidos à exordial da ação de origem uma série de intercorrências na complexa relação jurídica estabelecida entre as partes, que envolvem uma sequência de atos de transferências de cotas de consórcio, avaliação de bens imóveis supostamente equivocadas, aquisições de imóveis entravadas.

Com efeito, em relação à
transferências de cotas
de John Lucas para Stone Bank, não desconheço que, como alega a agravante, de fato, tal operação depende de anuência da recorrente, na forma do art. 13 da Lei nº 11.795/2008 e da cláusula 5.3.1. do Contrato de Consórcio.

Ocorre que, em que pese a alegação de que a negativa de transferência decorreria do fato de esta ultrapassar os limites de saldo devedor de tais cotas, não vislumbro, nesta cognição perfunctória, a demonstração fundamentada e em concreto de qual seria tal limite e o porquê de,
in casu
, ter obstado a operação pretendida.

Saliento que a causa de pedir da ação de origem se relaciona também à ausência de cumprimento de dever de informação e motivação do ato em relação aos consumidores (art. 4º, IV e 6º, III, do CDC) – não se inferindo dos autos, por ora, a prestação de informação qualificada a esse respeito.

Ao contrário disso, a negativa se deu de forma genérica, como se vê do documento contido no id.
42724027 (origem),
in litteris
:

“Considerando os critérios internos da Administradora, somos desfavoráveis a concessão do aumento de limite. Desta forma não será possível realizar a transferência das cotas para empresa solicitada”

O mesmo se observa em relação às
avaliações imobiliárias
realizadas e aos supostos
entraves na aquisição dos imóveis em terreno de marinha
, uma vez que, por ora, não se faz possível aferir com clareza e segurança o cumprimento do dever de informação pela agravante quanto às condições e documentos a serem prestados.

Dos e-mails de ids.
42724029 a 42724031 (origem)
notam-se as reclamações dos consumidores quanto à subavaliação dos imóveis, bem como que, após contestação, houve a reavaliação em valores substancialmente superiores, todavia, sem a prestação de informação qualificada dos critérios e dados da avaliação.

Quanto ao fato de imóveis foreiros à União não poderem ser aprovados nas operações consorciadas contratadas -
o que está disposto no contrato de consórcio e na cartilha do consorciado (ids. 8995430 e 8995431)
-, fato é que os instrumentos trazidos pela agravante não contém assinatura ou referência a quaisquer dos agravados, de modo a não se poder concluir que tal óbice houvera sido informada anteriormente.

Neste ponto, é cediço que “configura violação ao dever de informação a negativa de pagamento de carta de crédito de consórcio em virtude da existência de condições não informadas previamente à celebração do negócio jurídico” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.350152-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2024, publicação da súmula em 06/03/2024).

Ocorre que, sem prejuízo do exposto, e conquanto cediço que a quebra de confiança do consumidor possa ter aptidão para o desfazimento
in integrum
da relação contratual, não entendo ser esta a solução mais justa e proporcional, tanto à luz da sumariedade da cognição, quanto em consideração ao fato de que o inadimplemento aventado pelos autores refere-se, de forma mais imediata e direta, a cerca de 20 das 64 cotas de consórcio contratadas - fato alegado pela agravante e que não foi infirmado pelos agravados.

Com efeito, diversas das 64 cotas contratadas foram contempladas e usufruídas pelos autores-agravados - o que encontra lastro nas próprias planilhas apresentadas pelos autores, nos ids. 42724022 a 42724026 (origem).

Daí porque considero, em cognição sumária, que o inadimplemento contratual alegado é parcial, alcançando parcela reduzida das cotas consorciais contratadas, de modo que a suspensão da integralidade das parcelas referentes às 64 cotas contratadas se revela medida desproporcional e desarrazoada, senão até que se amplie a cognição e a dilação probatória a respeito da extensão do inadimplemento e da quebra de confiança do consumidor.

Saliento, ainda, que,
embora a agravante não tenha demonstrado, em concreto, a extensão do prejuízo aos demais consorciados, considero que a diminuição do valor arrecadado em virtude dos depósitos judiciais está apta a comprometer a arrecadação e o funcionamento dos grupos de consórcio, notadamente em razão de os valores
depositados judicialmente serem substanciais.

Por fim, reitero que a própria complexidade da relação jurídica mantida entre as partes sinaliza para a necessidade de devida instrução probatória, em contraditório e de forma dialogada, a fim de que sejam cotejadas as narrativas contrapostas a respeito do inadimplemento contratual e sua extensão.

Neste contexto, quanto às alegações de suposta desídia dos autores na apresentação de documentos -
o que seria, segundo a agravante, a real causa da não conclusão das operações
-, verifico que todas as comunicações (intituladas “CS”) colacionadas pela recorrente consubstanciam apenas fragmentos parciais de diálogos travados com as partes autoras, sem constar o teor das mensagens por estas emitidas.
Tal fato, à evidência, necessita ser apurado com cautela e em contraditório, inclusive porque os autores, à petição inicial, também acostaram e-mails que, nitidamente, não contemplam, de forma integral as tratativas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a r. decisão agravada, a fim de limitar a suspensão da cobrança às parcelas referentes às cotas que tenham sido contempladas, porém, não pagas/usufruídas em decorrência de inadimplemento, as quais deverão permanecer sendo depositadas judicialmente, o que impõe, por consectário lógico, a permissão de levantamento parcial, pela recorrente, dos depósitos anteriormente efetuados, na estrita proporção das cotas que não tenham sido contempladas ou que o tenham sido e usufruídas pelos autores - sendo que tal levantamento fica condicionado ao trânsito em julgado do processamento deste agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)